Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Monitória. Homologação de Acordo. Pagamento Parcelado. Suspensão do Curso Processual. Possibilidade. Recurso Provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo para pagamento parcelado de dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a suspensão do curso processual até o prazo estipulado no acordo extrajudicial apresentado após a citação dos réus para pagamento da dívida.

III. Razões de decidir
3. Cabe a aplicação do art. 922 do Código de Processo Civil para a suspensão do curso processual para pagamento de dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A homologação de acordo para pagamento parcelado de dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial impõe a suspensão do curso processual pelo prazo estipulado pelas partes para o cumprimento da obrigação”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702711-92.2024.8.07.0011, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 19.3.2025; TJDFT, APC 0704290-88.2023.8.07.0018, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 24.4.2025.